Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. EFEITO VINCULANTE DA DECISÃO DO STF NA ADPF 949/DF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em execução contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP). O agravante pleiteia a inaplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP e questiona a impossibilidade de realização de atos constritivos contra a empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a NOVACAP, na condição de empresa pública prestadora de serviço público típico e não concorrencial, está submetida ao regime constitucional de precatórios; (ii) avaliar a possibilidade de realização de medidas constritivas contra a empresa para satisfação de débitos judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida encontra respaldo no julgamento da ADPF 949/DF, em que o Supremo Tribunal Federal, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, determinou que empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, como a NOVACAP, submetem-se ao regime constitucional de precatórios (CF, art. 100).
4. A jurisprudência consolidada do STF considera que a realização de medidas constritivas contra empresas dessa natureza viola preceitos fundamentais, como a separação de poderes, a eficiência administrativa, a legalidade orçamentária e a continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o, 37, caput, 167, inc. VI, e 175).
5. A decisão do STF na ADPF 949/DF transitou em julgado em 21/08/2024, conferindo segurança jurídica e uniformidade ao tema, vedando qualquer interpretação contrária.
6. A manutenção da decisão de indeferimento do efeito suspensivo se justifica pela ausência de probabilidade do direito alegado e de risco ao resultado útil do processo, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial submetem-se ao regime constitucional de precatórios, conforme previsto no art. 100 da CF/1988.
2. Atos judiciais que promovam medidas constritivas contra essas empresas violam preceitos fundamentais da separação de poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 37, caput, 100, 167, inc. VI, e 175; CPC, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2023, transitado em julgado em 21/08/2024, DJe 22/09/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento 0724759-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 23/10/2024, DJe 21/11/2024.